Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-21.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009729-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JEFTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 057.843.921-23 (PACIENTE), Juízo da Décima Terceira Vara Criminal (IMPETRADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (IMPETRANTE), JEFTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 057.843.921-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SAMUEL BARBOSA - CPF: 693.863.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZO HIROOKA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –

PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca domiciliar, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu com o consentimento expresso do morador e durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada – depreendida especialmente na presença de indícios de que o agente está envolvido com a movimentação de expressiva quantidade de drogas
(TJMT, Enunciado n. 25).

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jefte Pereira de Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 89749962:

“
(...) O impetrante afirma que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.12.2020, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Assevera que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva não possui fundamentação válida, pois faz meras ilações a respeito da gravidade em abstrato do delito, do clamor público e da suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa, onde reside com sua mãe, seu irmão e sua companheira que está gravida de 8 meses, de modo que a sua liberdade não oferece risco à ordem social, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Militar foi cumprida ao arrepio das garantias constitucionais, pois os policiais invadiram o apartamento onde o paciente estava sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseados unicamente em denúncias anônimas, o que é inaceitável.

Ressalta ademais que a inobservância das formalidades legais pela Polícia Militar no cumprimento do seu dever de ofício “fragiliza a palavra dos agentes e a regularidade do ato de apreensão”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o necessário (Id. 89617953).

Acostou documentos (Id. 89617959 a Id. 89617961).
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 89749962).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 90337954), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 90337950 a Id. 90337953).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 93105966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Jefte Pereira de Sousa
, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Militar não observou as garantias constitucionais, isto é, foi realizada sem ordem judicial e fora das exceções legais, baseada unicamente em denúncias anônimas, o que fragiliza a palavra dos agentes policiais e a regularidade do ato de apreensão da droga, e, consequentemente, conduz a concessão da liberdade do favorecido.

Infere-se da documentação juntada aos autos que no dia dos fatos a Polícia Militar recebeu informações de que um casal estaria comercializando entorpecentes na rua Custódio de Melo, na região do bairro Verdão, na cidade de Cuiabá/MT, e, promovidas diligências no local indicado, o suspeito Nicolah Correa Sobrinho e sua companheira Amanda foram abordados, sendo que ele trazia consigo três porções pesando aproximadamente 32g de maconha.

Indagado a respeito da origem da droga, o suspeito Nicolah afirmou que a adquiriu com o coautuado Enzo Hirooka, destacando que o entorpecente havia sido entregue pelo paciente Jefte, na portaria do condomínio Chapada Boulevard, situado na avenida Beira Rio.

Diante desse cenário, os policiais continuaram as diligências e deslocaram-se até a residência do coautuado Enzo Hirooka, no endereço indicado pelo suspeito Nicolah, oportunidade em que surpreenderam o paciente já na entrada do imóvel, momento em que, em atitude suspeita, tentou fechar a porta, mas foi impedido pelos militares.

Em seguida, o corréu Enzo se apresentou como proprietário do imóvel e admitiu que havia droga armazenada na residência. Após buscas no local, os policiais apreenderam 15 porções pesando aproximadamente 470g de maconha, uma balança de precisão e rolos de plástico filme, comumente utilizados para a embalagem de drogas.

Na ocasião, Enzo Hirooka confessou a traficância de drogas e afirmou que o produto havia sido fornecido pelo coautuado Samuel Barbosa, que reside na rua dos Imigrantes, Condomínio Ilhas Canárias, quadra 11, casa 08, bairro São Sebastião, na cidade de Cuiabá/MT.

Na sequência, os militares se deslocaram até o referido condomínio, onde foram recebidos pelo coautuado Samuel, o qual franqueou a realização de busca na residência, ocasião em que foram encontradas duas porções pesando o total de 1.625g de maconha.

Nesse contexto, ao contrário da alegação trazida na impetração, as buscas domiciliares não decorreram, unicamente, da denúncia anônima recebida; verifica-se que a
notitia criminis
culminou com a prisão do suspeito Nicolah, que delatou o paciente e o coautuado Enzo, os quais foram surpreendidos em posse de considerável quantidade de maconha e outros apetrechos utilizados na preparação e embalagem de drogas.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,

salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese, havia fundada suspeita, oriunda dos relatos de Nicolah, de que o paciente Jefte estaria comercializando entorpecentes juntamente com o coacusado Enzo. Aliás, segundo se extrai do termo de interrogatório de Id. 90337951, pp. 126-127, colhido na presença da advogada constituída pelo interrogado, o próprio Enzo afirmou que admitiu aos policiais que existiriam drogas em sua residência e que se destinavam à traficância, de modo que, tratando-se de flagrante de crime permanente, é dispensável o mandado judicial de busca e apreensão.

Ademais, ainda que se possa cogitar que houve excesso na condução dos trabalhos policiais, certo é que as provas colhidas até então não denotam de forma evidente que a busca e apreensão foi efetivada à revelia dos ditames legais, o que, todavia, poderá ser analisado com maior profundidade pelo magistrado
a quo
, após a instrução processual, oportunidade em que a defesa poderá produzir provas do alegado abuso de autoridade.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não visualizo, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca domiciliar, apta a justificar a declaração da nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

O impetrante sustenta ainda que os fundamentos apontados no decreto constritivo são genéricos e afrontam o art. 93, inciso IX da CF/88, ressaltando que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, motivo pelo qual conclui que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

No caso, verifico que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, fundado na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos apurados, consubstanciada na quantidade de drogas apreendida durante a abordagem policial.

Em seguida, a defesa postulou a concessão da liberdade provisória em favor do paciente, haja vista os seus predicados pessoais favoráveis, pleito que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora, nos seguintes termos:

“
(...) acerca da situação prisional dos autuados, diversamente do sustentado pelas defesas, estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

No que concerne à prisão preventiva dos requerentes (JEFTE e SAMUEL), denota-se que foi convertida em audiência de custódia e mantida em reanálise proferida no dia 19/04/2021 (ID.: 53756607 - autos n. 1001066-54.2021.8.11.0042), exatamente por vislumbrarem presentes os requisitos e pressupostos legais.

Destaque-se que os autos revelam a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas: “20 (vinte) porções de maconha, com massa de 2.126,62 kg (dois quilogramas, cento e vinte e seis gramas e sessenta e dois centigramas)”.

Conquanto o autuado JEFTE sustente sua condição de primário com bons antecedentes e portador de residência fixa, a situação prisional encontra-se justificada pela apreensão de GRANDE quantidade de substância entorpecente e na gravidade do delito de tráfico de drogas, que possui equiparação a crime hediondo.

Nesse sentido, é como orienta os Enunciados do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - Enunciado 25 do TJ/MT.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. – Enunciado 43 do TJ/MT.

(...)

Em vista de todo o exposto e considerando que os requisitos da prisão preventiva estão presentes (CPP, art. 312 e 313), aliada a ausência de requisitos para concessão de prisão domiciliar, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO os pedidos de liberdade provisória formulados pelos autuados JEFTE e SAMUEL e prisão domiciliar formulado pela defesa do réu SAMUEL (...)
” (Id. 90337953, pp. 3-6).

Por oportuno, registro que o princípio da fundamentação das decisões judiciais está previsto na Constituição Federal de 1988 como uma garantia constitucional, e está relacionado diretamente com outras garantias, como o princípio do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da publicidade, e da inafastabilidade da jurisdição.

O princípio da fundamentação das decisões judiciais está expresso no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
ex vi
:

“(...)
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação
” (Grifei).

Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação na decisão impugnada, uma vez que o impetrado associou os requisitos expostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso concreto, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.

Conforme se extrai da decisão rechaçada, a autoridade apontada como coatora anotou que os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais e do próprio interrogatório do paciente, pois admitiu perante a autoridade policial que na residência do coautuado Enzo foi apreendido um tablete grande de substância análoga à maconha, além de 15 porções da mesma substância tóxica e uma balança de precisão, circunstâncias que denotam a gravidade concreta da conduta
(TJMT, Enunciado n. 25).

Igualmente, conquanto o impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021